Tribunal: TJMT
Processo: 1023741-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023741-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AUGUSTO COELHO GONCALVES - CPF: 602.776.283-77 (PACIENTE), VALDECIR DOS SANTOS PAULINO - CPF: 535.151.881-34 (PACIENTE), Cássio Luis Furim (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO E MATO GROSSO (IMPETRADO), RIAN MEDEIROS SOUZA - CPF: 053.918.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AUGUSTO COELHO GONCALVES, VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVASÃO
DE
DOMICÍLIO - SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO –
CONHEÇO EM PARTE DA ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDO
PARCIALMENTE
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não tendo sido formulado, perante o juízo
a quo
, o pedido de
ilicitude das provas obtidas a partir da violação ao domicílio, é
defeso ao Tribunal, sob pena de supressão de instância, examinar, quanto a este ponto, a ordem impetrada.

Na hipótese, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023741-06.2022.8.11.0000

PACIENTE: AUGUSTO COELHO GONCALVES, VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
AUGUSTO COELHO GONCALVES e VALDECIR DOS SANTOS PAULINO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante em 14/11/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, sustenta que as provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar dos pacientes seriam nulas, em razão de ter sido oriunda de denúncia anônima e pela ocorrência da violação de domicílio em período noturno, motivo pelo qual requer o reconhecimento da suposta nulidade e o desentranhamento das provas.

Alega, ainda, que deve ser reconhecida a nulidade do
auto de constatação preliminar de drogas em razão de ter sido realizado por análise visual, devendo o processo de origem ser arquivado por ausência de provas da materialidade.

Aduz

que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados favoráveis, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Teceu considerações quanto a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a potencial reprimenda criminal que poderá emergir de uma eventual sentença penal condenatória pelo artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, os quais seriam beneficiados pelo tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o da referida lei e, consequentemente, a prisão se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada as prisões preventivas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

151340696.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 151517153.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 152785199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AUGUSTO COELHO GONCALVES, VALDECIR DOS SANTOS PAULINO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que os Pacientes foram presos em flagrante delito no dia
14/11/2022
, e posteriormente denunciados pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
,

todos

da Lei no 11.343/06,

consoante fragmento da denúncia:

“(...)

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta no caderno informativo que na data dos fatos a polícia militar recebeu denúncias anônimas dando conta que havia grande movimentação na Rua Goias, no 1700, local em que estava ocorrendo o comércio de drogas. De imediato os policias se deslocaram até o local, chegando lá se depararam com usuários que estavam saindo da residência e falaram que haviam comprado droga com o flagrado Rian Medeiros Souza.

Os denunciados Rian Medeiros Souza e Valdecir dos Santos Paulino, ao perceber a presença da polícia, correram para os fundos da residência lançando objeto sob o telhado. Realizada a varredura no telhado foi localizado um frasco contendo 50 (cinquenta) pedras pequenas de pasta base de cocaína e um frasco contendo 17 (dezessete) papelotes médios de pasta base de cocaína pronta para comercialização. Além disso, foi localizado um involucro contendo 09 (nove) pedras de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 660,00 em espécie no short do Rian e o valor de R$ 2.050,00 na carteira de Valdecir.

Outrossim, durante a abordagem chegou outro usuário ao local, o qual afirmou e demostrou por meio de áudios, a participação do denunciado Augusto Coelho, o qual estava junto aos demais realizando o comércio de drogas. Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio RIAN MEDEIROS SOUZA, AUGUSTO COELHO GONÇALVES e VALDECIR DOS SANTOS PAULINO, em concurso material, pela prática dos delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de os

pacientes encontrarem-se envolvidos no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão: (id. 150904160).

“ (...)

II. Da Homologação do Flagrante.

Constam do auto as advertências constitucionais e legais quanto aos direitos dos Acusados, entre os quais o de permanecerem calados, sendo-lhes assegurada a assistência da família, conforme preconiza o artigo 5o, LXIII, CF. Há nota de culpa, a qual foi expedida dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da prisão, estando assinada pela autoridade policial, com o motivo da prisão e o nome dos condutores (art. 5o, LXIV, CF).

Há também materialidade comprovada com relação ao delito e indícios de autoria, cujos elementos derivam de atividade policial devidamente deflagrada, sendo indicado a participação e envolvimentos de cada um dos Flagranteados.

A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

III. Da Prisão Preventiva.

Os delitos se apresentaram na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.

III.1 Em termos concretos, temos que após denúncia anônima, a Autoridade Policial realizou rondas e monitoramento de uma residência localizada na Rua Goiás, n. 1700, nesta urbe de Nova Ubiratã/MT, a qual serviria para o tráfico de entorpecentes. Convém ponderar que durante uma das rondas, vislumbraram as pessoas de Fernando e Josmael saindo da residência, os quais foram abordados, ao tempo que com Fernando fora localizado um papelote de entorpecente aparentando ser pasta base, o qual alegou ter sido adquirido do Suspeito Rian Medeiros Souza, sendo que Josmael relatou ter adquirido substância entorpecentes de Cristina e usado no local.

III.2 Por sua vez, os Flagranteados Valdecir dos Santos Paulino e Rian Medeiros Souza foram flagrados lançando objetos em cima do telhado, e que após buscas resultou na seguinte apreensão, conforme id. n. 103925292:

“[...] QUE EM SEGUIDA AO FAZER VARREDURA SOBRE O TELHADO NA DIREÇÃO QUE RIAN ESTAVA, FOI LOCALIZADO UM FRASCO CONTENDO (50) CINQUENTA PEDRAS PEQUENAS DE PASTA BASE DE COCAINA PRONTA PARA COMERCIALIZAÇÃO, NO SHORT DO SUSPEITO RIAN FOI LOCALIZADO O VALOR DE R$ 660,00 REAIS EM ESPÉCIE, QUE AO CONTINUAR A VARREDURA SOBRE O TELHADO FOI ENCONTRADO PROXIMO AO SUSPEITO VALDECIR OUTRO POTE CONTENDO (17) DEZESSETE PAPELOTES MÉDIOS APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA E UM INVOLUCRO CONTENDO (09) NOVE PEDRAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, EM SUA CARTEIRA O VALOR DE R$ 2050,00 REAIS EM ESPÉCIE, EM SEU QUARTO UMA TV MARCA LG [...]” (Sem grifos no original).

III.3 Em relação ao Acusado Augusto Coelho Gonçalves, consta que a pessoa de José Agnaldo afirmou ser dependente químico e encaminhado áudios para o referido Acusado informando que terceiros queriam comprar substâncias entorpecentes.

III.4 Temos, assim, que toda a abordagem junto a residência e junto aos Conduzidos, resultou na seguinte apreensão, conforme consta no Relatório de Termo de Exibição e Apreensão de id. n. 103921489, com redação “in verbis”:

"[...], que exibiu e procedeu-se a apreensão de:

1. R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) - SEISCENTOS E SESSENTA REIAS EM ESPÉCIE.

2. R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) - DOIS MIL E CINQUENTA REAIS EM ESPÉCIE.

3. 01(um) unidade(s) Um Papelote Pasta Base de Cocaina. (em Custódia na Delegacia)

4. 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Sansung A10 de Cor Vermelha. (em Custódia na Delegacia)

5. 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Marca Sansung S20. (em Custódia na Delegacia)

6. 01(um) unidade(s) Um Aparelho Celular Iphone 11 Branco. (em Custódia na Delegacia)

7. 50 (cinquenta) unidade(s) Um Frasco Contendo Cinquenta Pedras Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína. (em Custódia na Delegacia)

8. 26(vinte e seis) unidade(s) Um Pote Contendo 17 Papelotes Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína, e Um Involucro Contendo 09 Pedras Aparentando Ser Pasta Base de Cocaína, Totalizando 26 Unidades. (em Custódia na Delegacia)

9. 01(um) unidade(s) Uma Carteira Contendo Documentos Pessoais (rg e Titulo de Eleitor). (em Custódia na Delegacia) 10. 01(um) unidade(s) Uma Televisão Marca Lg. (em Custódia na Delegacia)”

III.5 A presença de dinheiro e a diversidade de drogas, indicam o suficiente para considerar que se trata de local destinado para distribuição e depósito de drogas, com diversos integrantes que compartilhavam não apenas do local, mas a atividade ilícita.

III.6 O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

III.7 Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico, que, vale dizer, é equiparado aos crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

III.8 Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os Acusados, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), considerando as disposições do relatório investigativo preliminar.

III.9 O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade dos Acusados delinquirem, de modo que o estado de liberdade destes gera perigo a garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, não bastando, ainda, a invocação da condição de réu primário para afastar o decreto prisional, consoante posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

III.10 ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos Acusados AUGUSTO COELHO GONCALVES, VALDECIR DOS SANTOS PAULINO e RIAN MEDEIROS SOUZA em prisão preventiva, quando, então, expeçam-se os competentes mandados de prisão.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

No que concerne a irregularidade do laudo preliminar, não assiste razão à defesa, isso porque

nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal
,
tendo, por isso, caráter meramente informativo
(HC n. 361.750/TO, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/9/2016).

Outrossim, pelas circunstâncias normais das cidades do interior, não é exigível extremo rigor científico na constatação preliminar de substância entorpecente, sendo certo que o laudo mais robusto (definitivo) será certamente produzido em momento posterior, inclusive como prova imprescindível para eventual sentença condenatória.

Ademais, em consulta ao PJe na origem, já consta laudo oficial da POLITEC, assinado por PERITO OFICIAL CRIMINAL, confirmando ser o material apreendido cocaína.

Por outro lado, quanto à ilicitude das provas obtidas a partir da violação ao domicílio, cumpre salientar que não cuidou a defesa de trazer aos autos qualquer prova de ter sido analisado em primeira instância o aludido pleito, sequer instruindo o
mandamus
com documentação apta a sugerir que o magistrado houvesse denegado tal pedido.

Assim, tenho que o referido pleito sequer foi formulado perante o juízo
a quo
, de forma que descabe - nesta instância - falar em constrangimento ilegal, sob pena de indesejável supressão de instância.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, registro que ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato que o Juízo singular ressaltou apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, deixando, assim, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade dos Pacientes poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não há indícios de que os pacientes se dediquem à atividades criminosas ou integre organização criminosa, bem como a

quantidade de droga apreendida não é exacerbada –
36,65g de cocaína, consoante laudo preliminar
No 520.2.04.2022.012964-01 -

não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.o 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

3. No caso, não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade.

(...)

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2o, CPP).

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Além do mais,
no habeas corpus n.

1023601-69.2022.8.11.0000, esta
Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem para o corréu Rian Medeiros Souza.

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço, em parte, da ordem e, nessa extensão, concedo
parcialmente para substituir à prisão cautelar imposta aos pacientes
AUGUSTO COELHO GONCALVES e VALDECIR DOS SANTOS PAULINO
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvarás de soltura deverão ser expedidos pelo juízo singular, após admoestação dos pacientes, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023